Tribunal: STF
Processo: RE 1285314
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – COISA JULGADA – ARTIGO 5º, INCISO XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O Tribunal Regional Federal da 5ª Região, reformando o entendimento do Juízo, determinou o prosseguimento da execução e assentou, considerado o parágrafo único do artigo 741 do Código de Processo Civil de 1973, a exigibilidade de título executivo judicial transitado em julgado em período anterior a pronunciamento do Supremo, no qual não houve declaração de inconstitucionalidade. No extraordinário, a recorrente alega a violação dos artigos 37, cabeça, e 102, § 2º, da Constituição Federal. Diz contrariado o princípio da legalidade. Afirma estar o acórdão recorrido em desarmonia com o decidido no recurso extraordinário nº 638.115, julgado sob a óptica da repercussão geral.
    2. Eis a síntese do pronunciamento recorrido:
    PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SERVIDORES. QUINTOS INCORPORADOS ENTRE A EDIÇÃO DA LEI Nº 9.624/1998 (02/04/1998) E A DA MP Nº 2.225-45/2001 (04/09/2001), POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. SUPERVENIÊNCIA DE ORIENTAÇÃO CONTRÁRIA DO STF (RE Nº 638115-CE), SEM DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE DO ART. 741, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/1973. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. REFORMA DA SENTENÇA. 1. Apelação de sentença que julgou procedentes embargos opostos à execução de sentença que reconhece a servidores públicos o direito à incorporação de quintos pelo exercício de funções gratificadas, no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a da MP 2.225-45/2001. 2. Decidiu o MM. Juiz sentenciante ser inexigível o título judicial, pela configuração da hipótese prevista no art. 741, parágrafo único, do CPC/73, após o julgamento pelo STF do RE nº 638.115-CE, com repercussão geral, declarando a inconstitucionalidade da incorporação de quintos por servidores públicos pelo exercício de funções gratificadas no período questionado. 3. Fundamentos do julgamento da Suprema Corte no sentido de que a MP nº 2.225-45/01 apenas transformou em VPNI as parcelas referentes aos arts. 3º e 10 da Lei nº 8.991/94 e 3º da Lei nº 9.624/98, mas não respristinou as normas que previam a incorporação das parcelas, o que somente seria possível por expressa previsão legal. Conclui, assim, pela ofensa ao princípio da legalidade nas hipóteses em que a decisão concede a servidor público federal a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada entre 8/4/1998 e 4/9/2001. 4. Assim, ainda que a decisão proferida pelo STF seja no sentido da inexistência do direito de incorporação dos quintos no período, não caberia a relativização da coisa julgada, em decorrência do disposto no art. 741, parágrafo único, do CPC/1973, que não prevê a inexigibilidade por ofensa ao princípio da legalidade. É que o referido dispositivo, conforme já estabeleceu o eg. STJ em recurso representativo da controvérsia (REsp nº 118.619-RS), tem natureza restritiva, só podendo incidir nas hipóteses nele previstas - título fundado em lei ou ato normativo declarados inconstitucionais pelo STF, ou, ainda, quando tiver fundamento em interpretação dada a lei ou ato normativo tida como incompatível com a Constituição Federal pelo STF. Precedentes. 5. Apelação provida.
    A questão relativa à incorporação de quintos está suplantada pela coisa julgada, não sendo passível de alteração pela via escolhida, pelo que incabível a alusão ao precedente indicado. Ao contrário do alegado, a integração da parcela não pode mais ser discutida, considerado o disposto no artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, no que prestigia o instituto da preclusão maior, tendo em vista o princípio da segurança jurídica, elemento estruturante do Estado Democrático de Direito. 
    3. Nego seguimento ao extraordinário. 
    4. Publiquem.
Brasília, 3 de setembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator